Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO GONCALVES DE FREITAS, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que rejeitou impugnação à penhora, constrição realizada no bojo da execução por quantia certa ajuizada por BANCO BRADESCO S/A. O juízo de origem realizou pesquisa de bens e valores nos sistemas eletrônicos, o que resultou no bloqueio, posteriormente convertido em penhora, de R$ 80.094,12 (oitenta mil e noventa e quatro reais e doe centavos) em 01/09/2023 (ID de origem 170666068). Sobreveio impugnação, na qual o executado alegou que a quantia seria oriunda da venda de imóvel utilizado como residência familiar e que o negócio foi realizado para a aquisição de uma casa e com a mesma destinação. A defesa foi rejeitada, ao fundamento de que o devedor não comprovou “que iria utilizar o produto da venda do imóvel que tinha para a aquisição de outro bem dessa natureza”. Nas razões recursais, o agravante alegou que os documentos anexados comprovariam que vendeu o imóvel destinado à residência familiar por “R$ 281.250,00 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), tendo recebido o valor da venda mediante depósito bancário”. O valor depositado em sua conta destinava-se à imediata compra de outro bem com a mesma destinação, mas foi “bloqueado via SISBAJUD, para pagamento da dívida objeto do presente feito”, o que contrariou a garantia da impenhorabilidade. Requereu o recebimento do recurso “nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada” e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular (IDs 57978289 a 57978291). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme decisão de ID 180785236: BANCO BRADESCO S.A propôs em 09/06/2022 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de EVALDO GONCALVES DE FREITAS, partes já qualificadas nos autos. Parte executada citada no dia 08/06/2023, conforme certidão de ID 161492202, fl. 128, , no endereço QN 15A CONJUNTO 1 CASA 13- RIACHO FUNDO II-DF. Na petição de ID 162247903, fl. 130, a parte exequente requereu a penhora online via SISBAJUD, bem como a pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD, deferida na decisão ID 167332215. Como resultado, houve a penhora do valor de R$ 117,19, em 10/08/2023 (ID 168239182) e R$ 80.094,12, em 01/09/2023 (ID 170666068). Regularização da representação processual do executado no ID 171093342. No ID 171325225, o executado afirma que o valor penhorado de R$ 80.094,12 é oriundo da venda de bem de família. Que, em 2006, vendeu um imóvel localizado no Recanto das Emas/DF. Que, em março/2022, adquiriu outro bem, mas no Riacho Fundo II/DF. Que, posteriormente, vendeu este bem pelo preço de R$ 281.250,00, em 08/08/2023, sendo R$ 225.000,00 provenientes de recursos do comprador e R$ 56.250,00 decorrente de financiamento tomado pelo adquirente perante à CEF. Que objetivava a utilização dessa monta para a aquisição de outra moradia, mas que isso não foi possível pois houve a penhora daquele montante. Sustenta, pois, a impenhorabilidade do valor, ao argumento de que a quantia ainda manteve a natureza de bem de família. Pede, pois, a desconstituição da penhora dessa quantia. Juntou os documentos de IDs 171325226 a 171325234. Intimado, o exequente alega que não ficou provada a alegação de bem de família do valor. Com isso, pede o levantamento das quantias. Acrescento que, na decisão de ID 180785236, o juízo intimou o executado para juntar os extratos bancários das respectivas contas, a fim de demonstrar o recebimento dos valores de R$ 225.000,00 e R$ 56.250,00, referentes à venda do imóvel do Riacho Fundo II/DF, demonstrada na escritura pública de compra e venda de R$ 171325233, devendo ser demonstrado que o valor penhorado de R$ 80.094,12 é fruto de uma dessas quantias. Documentos juntados nos IDs 182080144 a 182081101. Intimado, o exequente se manifestou no ID 186527050. Afirmou que, apesar de ter ficado caracterizado que o valor penhorado é fruto de crédito imobiliário, uma vez depositada a quantia na conta, ela perde a natureza de produto de venda familiar do imóvel, podendo ser penhorada. Decido. Com razão ao exequente. Conforme instrumento particular de promessa de compra e venda de ID 182080144, o executado e sua esposa alienaram o imóvel LOTE 13, CONJUNTO 1, QN 15 A, RIACHO FUNDO, matrícula 93357, pelo preço de R$ 280.000,00, sendo R$ 56.000,00 pago no ato da assinatura da avença e o remanescente (R$ 224.000,00) a ser realizado por meio de crédito imobiliário da CEF. Esse negócio também foi comprovado com a escritura pública de compra e venda de ID 171325234. Pelo extrato da conta do executado da CEF de ID 182081095, é possível verificar que a penhora realizada é fruto do crédito imobiliário recebido pelo executado no dia 28/08/2023, no valor de R$ 225.000,00. Apesar disso, pelo extrato de ID 182081095, é possível verificar que o exequente, após receber o produto da venda do respectivo imóvel, R$ 225.000,00, em 28/08/2023, passou a consumir a quantia de forma corriqueira. Dessa quantia, somente aplicou o importe de R$ 130.000,00, em 29/08/2023. O restante foi dispendido mediante gastos via cartão de débito ou transferido via PIX. Assim, não há prova da alegação do executado de que iria utilizar o produto da venda do imóvel que tinha para a aquisição de outro bem dessa natureza. Portanto, reputo não ser possível atribuir a natureza de bem de família ao valor penhorado. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se a preclusão desta decisão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO PROSPECTIVOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EFICÁCIA EX NUNC. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. A conclusão pela impenhorabilidade do bem de família não escapa da regra do ônus estático da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo aos que alegam a incidência da proteção carrear aos autos elementos que indiquem que o imóvel lhes serve à residência ou como fonte de renda familiar. 3. Presentes nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do devedor, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, deve recair sobre o bem. 4. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após a sua concessão, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença já transitada em julgado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420078, 07350720620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O agravante sustentou que a quantia bloqueada originou-se da venda do imóvel em que reside com sua família e destinava-se à aquisição de outro bem de mesma natureza. Os elementos dos autos demonstram que, em 08/08/2023, foi firmado instrumento particular de promessa de compra e venda, com posterior escritura de compra e venda, e nos quais o agravante alienou o imóvel LOTE 13, CONJUNTO 1, QN 15 A, RIACHO FUNDO, por R$ 280.000,00 (IDs de origem 171325234 e 182080144). Por sua vez, a citação ocorreu em 08/06/2023 na mesma casa, o que evidencia, em uma análise perfunctória dos autos, a sua utilização para residência (ID de origem 161492202). Lado outro, o agravante fez prova de que não teria outro imóvel no Distrito Federal (IDs de origem 171325230 e 171325232 - Pág. 3). Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que se enquadra nos requisitos legais para a proteção. No caso dos autos, a controvérsia reside justamente no preenchimento desses requisitos, consideradas as suas particularidades. Apesar da demonstração de gastos ordinários com o produto da venda do imóvel, verifica-se que o agravante anexou provas mínimas do direito que alega deter, o que obsta a liberação da quantia pelo juízo de origem até a decisão final do Colegiado sobre a impenhorabilidade. Lado outro, a liberação imediata do montante tem caráter satisfativo e poderia resultar na irreversibilidade da medida, o que impõe a manutenção em conta judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para obstar o levantamento da quantia penhorada até a decisão final da 3a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46